Tribunal: TJSP
Processo: 2178555-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2178555-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO RCI BRASIL S/A e Interessado VIG VEÍCULOS LTDA, é embargada
LUCIANA SCIOTA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
mas sem efeitos infringentes. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178555-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22466
2
Embargos de Declaração no 2178555-44.2019.8.26.0000
Embargante: Banco RCI Brasil S.A.
Embargada: Luciana Sciota Lopes
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto no 22466
Embargos de Declaração. Omissão no julgado. Embargos
acolhidos sem efeito infringente.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão (f. 149/155) que não deu provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela à autora para:
(a) rescindir o contrato; (b) determinar à ré VIG a quitar o financiamento
contraído pela autora; (c) determinar à ré RCI cancelar a cobranças em
relação à autora, devendo promovê-las em relação à VIG, e baixar o
gravame que incide sobre o veículo.
A instituição financeira alega que o acórdão não examinou a
questão sobre a irreversibilidade da tutela provisória.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Houve omissão no julgado.
A rescisão do contrato de compra e venda implica a do
contrato de financiamento.
Se, ao final, o pedido de rescisão for julgado improcedente,
os contratos serão restabelecidos.
Eventual venda do veículo a terceiro de boa-fé não implicará
a irreversibilidade da medida, podendo ser prestada outra garantia ao
financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178555-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22466
3
Acolho, pois, os presentes embargos sem efeito infringente.
Morais Pucci
Relator